Tribunal: STF
Processo: HC 206064
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, em favor de Lucas Messias Aparecido Colombo Dias de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 690.817/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUCAS MESSIAS APARECIDO COLOMBO DIAS DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação n. 1501900-61.2018.8.26.0050.
    Na hipótese, o impetrante aponta constrangimento ilegal na negativa de reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão da condenação às penas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e se requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado.” (eDoc 11)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa requer a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    O impetrante busca, em suma, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
    Conforme restou consignado no auto de prisão em flagrante (eDoc 8), no acórdão da 2ª Câmara de Direito Criminal do TJSP (eDoc 2) e na sentença do juízo a quo (eDoc 3), quando flagrados, o paciente e o corréu Valmir saíam de ponto conhecido de tráfico de drogas no interior da favela de Heliópolis na cidade de São Paulo, tendo afirmado que adquiriam os entorpecentes para revenderem na cidade de Ibiúna.
    Ainda, meses antes do mesmo ano do fato que ensejou o processo em comento, o paciente foi flagrado na cidade de Ibiúna em posse de 39 porções de cocaína (eDoc 10). 
    O caso dos autos é semelhante àquele contido no RHC 178.311, em que afirmei: “Ora, a aplicação do redutor não é destinada a quem mantém um comércio regular de drogas ilícitas, de modo que é de rigor a manutenção do afastamento da tese adotada pelo Juízo de primeiro grau, para tornar íntegro o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, segundo o qual a manutenção comprovada de boca de fumo é causa suficiente para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.” 
    Idem no HC 177.961: “Na espécie, o próprio paciente confessou que comercializava entorpecente para garantir o sustento de seu filho, a evidenciar que fazia do tráfico seu meio de vida. Por isso mesmo, não há razão para a concessão do benefício.” 
    Desse modo, ante elementos que demonstram que o paciente vendia drogas habitualmente, não era mesmo o caso de aplicação do redutor.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicados os demais pedidos. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente